Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722216-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAGDA VIEIRA MUNIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0706864-89.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação à proposta apresentada pelo Sr. Perito Judicial e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.700,00 (seis mil, setecentos reais), nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de parcelamento de D 92612995, pois a perícia foi requerida pelo Distrito Federal, conforme petição de ID 87806252, arcando ao ente público, portanto, com o adiantamento do pagamento da perícia, nos termos do art. 95, do CPC. Verifica-se que a parte ré impugna o valor dos honorários apresentado pelo perito mas não traz argumento capaz de justificar a redução tão significativa do valor da perícia para o importe de R$ 2.382,75 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), abaixo do usual dos honorários periciais fixados quando a parte responsável pelo seu pagamento não é contemplada pela gratuidade de justiça. Considerando a complexidade do trabalho, as horas trabalhadas, o exame físico e a entrevista com a paciente, as respostas aos quesitos e às impugnações, a confecção do laudo, a especialização e a experiência do perito são motivos pelos quais considero que o valor requerido a título de honorários periciais é razoável e condiz com o trabalho a ser realizado, razão pela qual REJEITO a impugnação de ID 93056101 e homologo o valor requerido a título de honorários periciais, no patamar de R$ 6.700,00 (seis mil, setecentos reais) - ID 91661394. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 05 (cinco) dias. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Havendo discordância ou pedido de esclarecimento devidamente fundamentados pelas partes, intime-se o perito para oferecer esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC. Intimem-se as partes para ciência desta decisão, bem como o perito para dizer se aceita o encargo nas condições e valores acima estabelecidos, no prazo de 15 dias úteis.” Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, não poderá obter o ressarcimento dos honorários periciais, porque a parte autora é beneficiária de justiça gratuita. Salienta que ao determinar o pagamento integral e deixar de limitar o montante dos honorários periciais, a decisão agravada contrariou a Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT e, por consequência, o disposto no art. 95 do CPC. Sustenta que, nos termos do art. 95 do CPC, quando o pagamento dos valores decorrentes da perícia for de responsabilidade do beneficiário de justiça gratuita, devem ser observados os limites da tabela do Tribunal de Justiça. Esclarece que a Federação Nacional dos Médicos (FENAM) estabelece o valor da consulta médica em R$ 249,45, sendo de R$ 16.987,19 o piso salarial mensal dos médicos para contratos de 20 horas semanais de trabalho, e o valor mínimo da hora/plantão é de R$ 145,00. Argumenta que “considerando a soma do valor da consulta de R$ 259.45, com o valor estimado de 10 horas de trabalho para análise pericial, com base no piso salarial, correspondente a R$ 212,33 por hora trabalhada, o total de R$ 2.382,75 estaria dentro do razoável.” Acrescenta que os honorários periciais devem ser definidos com razoabilidade e conforme a complexidade da perícia a ser realizada e que, no caso, o valor arbitrado está quase 100% acima do valor proposto pelo Distrito Federal. Afirma que, na hipótese, o exame pericial a ser realizado se limita à verificação do prontuário médico e dos resultados dos exames médicos e, considerando o baixo grau de complexidade da matéria, bem como a quantidade de horas de trabalho pericial, os honorários devem ser reduzidos para, no máximo, R$ 2.382,75 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede que os honorários periciais sejam reduzidos ao limite do art. 95 do CPC ou ao valor da contraproposta. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, com o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão que homologou os honorários periciais. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao dispor sobre o valor dos honorários periciais, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 estabelece o seguinte: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi indicado para exercer o encargo o Sr. Alexandre Cherman que, em sua primeira proposta (Id. 89697141), pediu, a título de honorários periciais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Após, atendendo aos requerimentos das partes, a proposta de honorários periciais foi reduzida para R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Destaca-se que, ao apresentar a proposta de honorários, o Sr. Perito justificou serem necessárias 40 (quarenta) horas de trabalho para a conclusão do encargo que lhe foi atribuído, considerando o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido. O Agravante, por sua vez, não demonstrou que os honorários periciais foram arbitrados em patamar superior à média praticada para a elaboração de laudos técnicos similares, limitando-se a alegar que o valor fixado é exorbitante, ante o baixo grau de complexidade exigido pela perícia realizada, e que 10 (dez) horas de trabalho seriam necessárias para a realização do trabalho. Além disso, o Agravante propôs a redução da remuneração para R$ 2.382,75 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), sob o argumento de que a Federação Nacional dos Médicos estabelece o valor da consulta médica em R$ 249,45 e que, considerando a soma do valor da consulta com o valor estimado para 10 horas de trabalho, o valor proposto estaria dentro do razoável. Sucede que a carga horária de trabalho apontada pelo Sr. Perito como necessária para a realização perícia é de 40 horas, de forma que o valor cobrado por hora de trabalho seria de R$ 167,50 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), o que denota a razoabilidade da remuneração pleiteada e o valor homologado pelo Juízo. Assim, não procede a irresignação da Agravante quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais, por estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia. Destaca-se que, no caso, em razão da inversão do ônus da prova, o Réu, ora agravante, tem a incumbência de produzir a prova pericial, devendo a remuneração, pois, ser adianta exclusivamente por ele. Ademais, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 deste e. Tribunal de Justiça aplica-se tão somente ao valor que cabe à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, portanto, o Agravante valer-se de tal disposição para reduzir a remuneração arbitrada. Além disso, em caso de eventual improcedência dos pedidos iniciais, o Distrito Federal não será responsabilizado pelo ressarcimento dos honorários periciais, os quais poderão ser atribuídos à Agravada, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC[1]. Em conclusão, considero, em juízo provisório, que a verba honorária está adequada aos parâmetros previstos no art. 10 da Lei n. 9.289/96, não subsistindo a alegação do Agravante de que os honorários propostos são desarrazoados e desproporcionais ao trabalho a ser desenvolvido. Desse modo, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, é inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora